Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702733-22.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE DE JESUS SILVA APELADO: BANCO BMG S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante MARILENE DE JESUS SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento de seu recurso e prejudiciais suscitadas nas contrarrazões de ID 78771640. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator